Tribunal: STF
Processo: RHC 249742
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antonio Rodrigues de Castro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 869.078/PI, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime de latrocínio, tipificado pelo art. 157, § 3°, II, parte final, do CP. 



    Neste recurso, a defesa alega que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 22/11/2019, ou seja, há mais de 5 anos. Além disso, conforme Relatório Carcerário, o paciente possui mais de 1.000 dias de trabalho no sistema prisional. 



    Requer, assim, o provimento do recurso para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRETENSÃO AO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB A ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECORRENTE PRESO DESDE 22.11.2019. COMPLEXIDADE DO FEITO (SÃO 3 OS ACUSADOS), COM ADVOGADOS DIFERENTES. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES (DE HOMICÍDIO E ROUBOS QUALIFICADOS PARA LATROCÍNIO) QUE FOI OBJETO DE RECURSO POR PARTE DA DEFESA E ESTÁ AGUARDANDO JULGAMENTO PELO STJ. PRESENÇA, ADEMAIS, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. NÍTIDA PERICULOSIDADE DO RECORRENTE, ACUSADO DE MATAR A VÍTIMA MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUANDO ESTAVA DORMINDO, PARA SUBTRAIR OS SEUS PERTECENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 116)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS EXCESSO DE PRAZO. LATROCÍNIO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o pedido de extensão deve ser formulado nos autos do processo no qual foi prolatada a decisão cujos efeitos se pretende estender, o que não ocorre no presente caso (HC n. 424.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 4/9/2018). 2. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 3. Não há motivo para reformar a decisão agravada, porque o cenário fático retratado nos autos revela que se tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não havendo falar em excesso de prazo desarrazoado ou injustificado, estando demonstrado, portanto, que todos os esforços estão sendo envidados para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que demonstre a desídia do aparelho judiciário na condução dos autos, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, não há falar, ao menos por ora, na configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 4. Agravo regimental improvido” (edoc. 85).  



    No STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    É importante consignar que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 



    Com efeito, uníssona é a jurisprudência de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 



    Não há motivo para reformar a decisão agravada, porque o cenário fático retratado nos autos revela que se tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não havendo falar em excesso de prazo desarrazoado ou injustificado, estando demonstrado, portanto, que todos os esforços estão sendo envidados para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que demonstre a desídia do aparelho judiciário na condução dos autos, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, não há falar, ao menos por ora, na configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 



    Consta que o feito envolve três réus, com patronos distintos, o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais”. (edoc. 87, p. 5-6, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, não havendo que se falar em desídia do Tribunal de origem que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Ademais, como ressaltado no acórdão, trata-se de ação penal complexa, com diversos réus com patronos distintos.



    A jurisprudência desta Corte entende que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução processual”. (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/08/2012.



    Também nesse sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Distribuição por prevenção regular. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, “[a] homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. Hipótese em que foram propostas múltiplas impetrações oriundas da mesma ação penal, de modo a justificar a prevenção. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 194093 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Colho trecho do parecer da PGR no mesmo sentido, inclusive ressaltando a necessidade da segregação cautelar do paciente baseada na garantia da ordem pública:  



    “17. E, no caso em análise, o que se tem é um feito que tramita regularmente, valendo ressaltar que há pluralidade de réus, acusados de crime grave (latrocínio).



    (...)



    20. Assim, inexiste o alegado excesso de prazo, especialmente porque a questão da desclassificação foi objeto de recurso interposto pela defesa, o qual encontra-se em fase de julgamento. Decidida a questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o processo retomará o seu curso em seu Juízo originário.



    21. Ademais, a custódia cautelar do recorrente está justificada na garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta, a demonstrar a intensa periculosidade do recorrente. 



    22. Com efeito, conforme consta da denúncia, em 31/01/2019 o recorrente, em conjunto com outras duas pessoas, invadiu a residência situada da Comarca de Miguel Alves/SP, matou a tiros a vítima Luis Gonzaga de Oliveira e, em seguida, subtraiu bens e valores, tais como: televisor de 32 polegadas da marca LG, uma quantia em dinheiro, uma espingarda cartucheira e uma jaqueta camuflada. Trata-se de crime de especial gravidade cujo modo de execução evidenciou a intensa periculosidade dos agentes, situação que justifica e até mesmo recomenda a manutenção da custódia cautelar. 



    23. Essa Suprema Corte tem reiterada jurisprudência no sentido de “ser a periculosidade do agente , evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar” (HC nº 132.415/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5.8.2016 – destaques do MPF)”. (edoc. 116, p. 5-8, grifamos)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente